Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730181-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMITA SOUZA FERREIRA CHAVES MARQUES AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMITA SOUZA FERREIRA CHAVES MARQUES em face da decisão Id 135038136, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0709267-08.2022.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora eletrônica. Em suas razões recursais (Id 39163414), o agravante alega que a quantia de R$ 712,59 bloqueada decorre de ajuda de custo de estágio e outras quantias referentes às contraprestações recebidas como faxineira em suas contas bancárias do Banco BRB e NUBANK. Especificamente em relação à ajuda de custo, esclarece referir-se ao programa Educadora Social Voluntária, regido pela Lei Distrital no 3506/2004 e pelo Decreto Distrital no 37010/2015, por meio do qual recebe R$ 30,00 por dia de atuação como ressarcimento exclusivo para alimentação e transporte. Sustenta, portanto, a natureza salarial da quantia bloqueada e sua impenhorabilidade, colacionando jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça a favor de sua tese. Muito embora admita não ser possível comprovar que os demais valores configuram pagamento de diárias prestadas, por se tratar de serviço autônomo, argumenta haver jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Ainda, alega ser necessário proteger o mínimo existencial da executada, que já se encontra em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica. Requer a antecipação da tutela recursal para a desconstituição das penhoras realizadas nas contas da Agravante, ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com suspensão da penhora e dos demais atos constritivos e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para desconstituir as penhoras realizadas nas contas bancárias da agravante. Não realizado o preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem – Id 135038136. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para o deferimento da medida vindicada. A probabilidade do direito está demonstrada no provável bloqueio de valores relacionados com os ganhos da agravante enquanto educadora social voluntária e trabalhadora autônoma. Do total bloqueado, R$ 643,54 o foram em conta poupança mantida pela executada junto ao Banco BRB (Id 132081867, p. 5/6) e, conforme demonstram os relatórios de atividade e o termo de adesão anexados no Id 39163415, a quantia guarda relação com os ganhos da agravante enquanto educadora social voluntária, os quais podem chegar a R$ 690,00 mensais. Outrossim, o extrato bancário Id 132081867 (p. 5/6) evidencia que a agravante utiliza os valores depositados na conta para fazer frente aos seus gastos ordinários, de maneira que a privação dos recursos pode comprometer seu mínimo existencial. É igualmente crível que o valor de R$ 69,05 bloqueado na conta corrente mantida junto ao NU PAGAMENTOS S.A. (Id 135038138) deriva de sua atividade informal como faxineira, ainda que não haja prova cabal nesse sentido. Além do mais, trata-se de quantia irrisória, representando aproximadamente 2% do débito exequendo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está consubstanciado na possibilidade de liberação da quantia à parte exequente. Dessa forma, constatada a probabilidade do direito e o prejuízo pelo bloqueio da verba, verificam-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados junto ao BRB (Ids 135038137 e 135038139) e ao NU PAGAMENTOS S.A. (Id 135038138). Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora